Tribunal: TJMT
Processo: 1027201-69.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-29
Data de publicação: 2020-12-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No. 1027201-69.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE
IMPETRADO: JUÍZO DA 10a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT
PACIENTE: JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS
PLANTÃO JUDICIÁRIO (RECESSO FORENSE)
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar impetrado por Erick Rafael da Silva Leite, em favor do paciente João Paulo dos Santos Paes de Barros, apontando como autoridade coatora o Juízo da Décima Vara Criminal desta Cidade e Comarca de Cuiabá, que, nos autos do incidente processual no 1007764-13.2020.8.11.0042, converteu o flagrante datado de 26-12-2020, em prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico - art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no 11.343/2006.
O Impetrante alega que, a autoridade policial, autuou o paciente, nos termos do Art. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 em flagrante delito, e que a quantia apreendida de substância análoga a Cannabis sativa L. (MACONHA) a qual contém THC (tetrahidrocanabinol), perfaz aproximadamente 14kg.
Relata que, os policias através de informação anônima se dirigiram até a distribuidora “toda hora” localizada na Avenida Beira Rio, Bairro Jardim Europa, e que foram realizada as devidas abordagens e, após os atos de busca encontraram o ilícito ao fundo do estabelecimento em um “caminhão”.
Afirma que, de imediato os policiais levaram o paciente até o armazenamento da Cannabis sativa L. (MACONHA) e lhe deram a voz de prisão, sendo que, no ato da apreensão, houve violência em desfavor do paciente.
Sustenta que, não é devida a prisão preventiva, por entender que é indispensável observar os riscos que o imputado tem a oferecer a sociedade e, que no caso concreto, além de estar em seu local de trabalho e ter residência e emprego fixo, inexiste qualquer elemento a prejudicar o curso da investigação criminal, uma vez que além dos predicados expostos, possui filho autista, a qual depende exclusivamente do pai para o tratamento.
Com essas considerações, requer a concessão de liminar, a fim de que seja determinado a revogação da prisão preventiva, substituindo por outras medidas diversas da prisão.
É o breve relato.
Decido.
Como é sabido, o Plantão Judiciário tem por objetivo apreciar pedidos de medidas urgentes, de modo a impedir a solução de continuidade da prestação jurisdicional devida aos cidadãos que dela possam necessitar em dias, não úteis, em que não há expediente forense normal, situação evidenciada no presente caso, porquanto considerando a suspensão das atividades jurisdicionais por período superior a 15 (quinze) dias, em razão do recesso forense, não se se afigura razoável postergar a análise da pretensão formulada no presente writ para o retorno do expediente forense normal.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de conceder medida liminar em habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do paciente.
Pois bem.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não está comprovado, de plano, o constrangimento propalado na exordial, porque o Juízo singular motivou a custódia preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das condutas atribuídas ao paciente, extraída dos indicativos de tráfico e associação para o tráfico.
Veja-se:
[...] Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que os conduzidos foram presos no dia 26/12/2020, às 17h57min, na posse de 15,040kg de maconha e a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Consta que a equipe oficial cavalaria de plantão recebeu denúncia anônima informando de que haveria uma venda de 15kg de maconha em frente a uma distribuidora denominada Toda Hora, localizada na avenida Beira Rio, no bairro Jardim Europa, e que os negociadores seriam dois suspeitos um chamado Dhiego e outro João Paulo. Diante das informações fornecidas pelo denunciante, a equipe deslocou ao local, tendo êxito em realizar a abordagem do suspeito João Paulo no local informado, concomitantemente foi realizada abordagem ao suspeito Dhiego, que informou ser proprietário do estabelecimento, sendo localizado no bolso do suspeito Dhiego o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie. Questionado o suspeito João Paulo onde estaria o entorpecente, este informou que estava no pátio dos fundos, entre os eixos de caminhões, sendo localizado um saco preto contendo 15 tabletes de substância análoga a maconha e mais 02 pedaços de substância análoga a maconha, o que caracterizam em tese a mercancia da substância ilícita. Diante disto, não há como afirmar que não está configurada, ao menos em tese, a conduta dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, o primeiro, diga-se, composto de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”. Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO-O. Passo a analisar os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, II, do CPP. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. Do fumus boni juris (fumus comissi delicti). É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria. No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão. Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia. Do Periculum in mora (periculum libertatis). É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal. Presente se encontra um dos fundamentos para a segregação cautelar do acusado, quais sejam: GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. A Garantia da Ordem Pública está consubstanciada a necessidade de se manter a ordem social, uma vez que a paz da comunidade é abalada pelo cometimento do delito, principalmente, se este for grave, de repercussão e que geram reflexos traumáticos na vida da vítima dos componentes da sociedade. A fim de evitar a sensação de impunidade e insegurança, deve o Judiciário determinar o recolhimento do agente. Analisando os fatos narrados no APF, verifico que a conduta dos flagrados não deixa de ser revestida de periculosidade e gravosidade social, sendo necessária a decretação de sua prisão para a garantia da ordem pública. [...]. Assim, fundamentalmente, ante da grande quantidade de entorpecente e diante dos péssimos antecedentes criminais dos conduzidos (15.040 KG), entendo presente a necessidade da segregação cautelar dos acusados para garantia da ordem pública, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por eles, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seus comportamentos delituosos. Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir os flagrados de continuar com seu intento criminoso. É preciso destacar que a apreensão da enorme quantidade de entorpecentes, no estabelecimento comercial de um dos conduzidos, é corolário de investigação iniciada a partir de denúncias anônimas que inclusive apontaram os nomes dos dois conduzidos, como mercadores da substancia entorpecente que foi apreendida. Portanto, não se trata de mero caso de grande quantidade de entorpecentes; há outros elementos que recomendam a segregação cautelar, em especial a extensa ficha de antecedentes criminais do conduzidos, a revelar que possuem a personalidade voltada para a delinquência. Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE JOAO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS e DHIEGO SANTANA CESAR, já qualificados nos autos. [...] [Destaquei].
Frise-se que, tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, firmaram o entendimento no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC no 95.024 - Relator: Min.a Carmen Lúcia - 14.10.2008; RHC no 106.697 - Relator: Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; RHC no 51.072 - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 23.10.2014).
Quanto aos predicados pessoais, estes não autorizam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 91.443/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 2.5.2018), notadamente, em se tratando de tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos, no que tange à saúde e à segurança pública.
Destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste Egrégio Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” (www.tjmt.jus.br)
Portanto, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a decisão apresentou fundamentos robustos quanto a necessidade da prisão, a fim de garantir a ordem pública, e a aplicação da lei penal, uma vez que, dessume-se dos autos que, “os conduzidos foram presos no dia 26/12/2020, às 17h57min, na posse de 15,040kg de maconha e a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais). Consta que a equipe oficial cavalaria de plantão recebeu denúncia anônima informando de que haveria uma venda de 15kg de maconha em frente a uma distribuidora denominada Toda Hora, localizada na avenida Beira Rio, no bairro Jardim Europa, e que os negociadores seriam dois suspeitos um chamado Dhiego e outro João Paulo. Diante das informações fornecidas pelo denunciante, a equipe deslocou ao local, tendo êxito em realizar a abordagem do suspeito João Paulo no local informado, concomitantemente foi realizada abordagem ao suspeito Dhiego, que informou ser proprietário do estabelecimento, sendo localizado no bolso do suspeito Dhiego o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie. Questionado o suspeito João Paulo onde estaria o entorpecente, este informou que estava no pátio dos fundos, entre os eixos de caminhões, sendo localizado um saco preto contendo 15 tabletes de substância análoga a maconha e mais 02 pedaços de substância análoga a maconha, o que caracterizam em tese a mercancia da substância ilícita. Diante disto, não há como afirmar que não está configurada, ao menos em tese, a conduta dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, o primeiro, diga-se, composto de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”.
Finalmente, conquanto o Impetrante da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do Paciente, a exemplo da estar em seu local de trabalho e ter residência e emprego fixo, porém, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Ressalto, que, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Desta feita, entendo que a prisão cautelar do réu deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta exteriorizada pela quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo; 15,040 kg de maconha e a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
Dessa forma, além do réu possuir condições subjetivas favoráveis, friso que tais predicados não são suficientes para, isoladamente, conceder-lhe a liberdade almejada, porquanto, no presente caso, conforme já destacado acima, existem elementos que autorizam a manutenção da medida extrema. Destaco, também que, não é cabível ao caso a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Diante do exposto, sem maiores delongas, MANTENHO decretada a prisão preventiva do acusado JOÃO PAULO DOS SANTOS PAES DE BARROS.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora e, ao final do recesso forense, distribua-se na forma regimental, a uma das Câmaras Isoladas Criminais.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de dezembro de 2020.
Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora Plantonista